Tribunal: TJDFT
Processo: 0711304-84.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711304-84.2022.8.07.0010 DESPACHO Manifeste-se a apelante sobre a petição de id. 76524128. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator